Tribunal: TJSP
Processo: 1028920-79.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Pretensão de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI, fundada na abusividade da cobrança em face do comprador. Prazo trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do CC/02. Tese

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral e repetição de indébito. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Pretensão de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI, fundada na abusividade da cobrança em face do comprador. Prazo trienal, nos termos do artigo 206, § 3o, IV, do CC/02. Tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia (REsp 1551956/SP). Prescrição trienal reconhecida pela r. sentença mantida. Prazo prescricional já transcorrido. Diferença de financiamento. Expressa previsão contratual. Valor correspondente à correção monetária com base no INCC sobre o saldo devedor, no período compreendido entre a assinatura do compromisso de compra e venda e a data do financiamento bancário. Cobrança devida. Valores não impugnados especificamente. Lei Municipal que concede isenção de ITBI aos adquirentes de imóveis através do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que é reservado aos empreendimentos realizados em parceria com o Poder Público, exclusivamente para as famílias que se enquadram na faixa 1 de renda, prevista na Lei 11.977/2009. Contrato de financiamento celebrado com recursos do FGTS. Isenção contida na lei municipal não atribuível à autora. Não bastasse isso, a isenção prevista na lei dependia de requerimento administrativo formulado pela autora à Municipalidade, inexistente no caso concreto. Devido o reembolso do ITBI recolhido pela ré, em razão de expressa previsão contratual, em consonância com o artigo 490 do Código Civil. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.